Tribunal: STF
Processo: ARE 1560951
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Câmara Municipal de Paraíba do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 3.716, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, QUE PROMOVEU O REENQUADRAMENTO SALARIAL DO CARGO DE AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO – O ARTIGO 113 DO ADCT, QUE EXIGE A APRESENTAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA A APROVAÇÃO DE LEI QUE CRIE OU ALTERE DESPESA OBRIGATÓRIA, TEM CARÁTER NACIONAL E IRRADIA OBRIGAÇÕES A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, NOS TERMOS DE ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENCONTRANDO REPERCUSSÃO NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º, 77 E 122 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO REFERIDO REQUISITO QUANDO DA ELABORAÇÃO DA LEI COGITADA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 125, § 2º, da Constituição da República, e 113 do ADCT. Alega que o art. 113 do ADCT não pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao seguinte fundamento: “Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se apura dos precedentes a seguir”. (edoc. 24, fl. 04).



    Contudo, nas razões do agravo, o recorrente afirma que (edoc. 26):



    “DA NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF A aplicação das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a máxima vênia, foi indevida, uma vez que a questão constitucional referente à impossibilidade de utilização do artigo 113 do ADCT como parâmetro de controle de constitucionalidade foi devidamente debatida nas instâncias ordinárias, ainda que não expressamente mencionada no acórdão. Conforme os posicionamentos jurisprudenciais acima colacionados é possível o debate do tema sem o prequestionamento em separado. 



    DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF O Recurso Extraordinário não visa ao reexame de provas, mas sim à análise da violação direta ao texto constitucional, especialmente quanto à interpretação do artigo 113 do ADCT e do artigo 125, §2º, da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência dos Tribunais de Justiça para o controle de constitucionalidade. 



    DA EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO A decisão agravada afirmou a ausência de prequestionamento quanto à aplicação do artigo 113 do ADCT. No entanto, verifica-se que a matéria constitucional foi devidamente suscitada nas razões recursais e foi implicitamente analisada no acórdão recorrido, quando este abordou a aplicabilidade do referido artigo como fundamento para a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.716/2020.”



    Consoante se observa, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento utilizado na decisão agravada para inadmitir o apelo extremo. O que se percebe é que suas razões estão totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmulas nº 283 e 287/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Imóvel. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481489 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente